Tribunal: TJES
Processo: 5012908-05.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012908-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANGELICA DOS SANTOS DE MORAIS

COATOR: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE TRÊS FILHOS. PERDA DO OBJETO. PACIENTE SE ENCONTRA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. PREJUDICADA A ORDEM.
NÃO CONHECIMENTO.
1.
Conforme informações extraídas do sistema SEEU, fora deferida à paciente a progressão ao regime aberto, de modo que esta se encontra em liberdade. Portanto, cessado o alegado constrangimento ilegal, é de ser julgada prejudicada a presente ordem, em face da perda de seu objeto.
2.
Não conhecimento. Julgo prejudicada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012908-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: ANGELICA DOS SANTOS DE MORAIS

COATOR: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DE COLATINA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Angelica dos Santos de Morais,
em razão da suposta coação ilegal praticada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de
Colatina-ES
,
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar da paciente.

Sustenta a defesa o
excesso de execução penal
, visto que a paciente é mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

Verifico, contudo, que o presente
Habeas Corpus
se encontra prejudicado.

Isso porque, conforme informações extraídas do sistema SEEU,
fora deferida à paciente a progressão ao regime aberto, de modo que esta se encontra em liberdade
.

Portanto, cessado o alegado constrangimento ilegal, é de ser julgada prejudicada a presente ordem, em face da perda de seu objeto, conforme artigo 659, do Código de Processo Penal:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

De todo modo, verifico que os argumentos levantados pela defesa não merecem prosperar.

Segundo a inicial, a paciente foi condenada pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ao requerer a prisão domiciliar, a justificativa do magistrado para a negativa baseou-se na constatação de que os filhos da apenada estão sob cuidados de terceiros.

Assim, apesar de reconhecer a importância da presença materna na vida dos filhos, especialmente em sua fase de formação e desenvolvimento, vislumbro que os argumentos apresentados não se mostraram suficientes para demonstrar a indispensabilidade da presença da mãe no convívio diário com as crianças, uma vez que elas estão sendo devidamente assistidas e acompanhadas por outros familiares.

Vale destacar que o benefício da prisão domiciliar é uma exceção, devendo ser aplicado em situações em que se mostre realmente necessário para a proteção dos interesses das crianças.

Ademais, destaco que o crime pelo qual a paciente foi condenada é grave e a pena imposta não é insignificante.

Assim, é dever do Poder Judiciário assegurar a execução da pena de forma justa e eficaz, e a concessão indiscriminada de benefícios pode comprometer a finalidade da pena e a proteção da sociedade.

Nessa linha, é o entendimento do STJ:

No caso, não obstante a apenada seja mãe de uma criança menor de 12 anos de idade e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da execução definitiva por prisão domiciliar, na medida em que foi condenada por crime hediondo, situação excepcional que, justificadamente, contraindica o benefício. Precedentes. (AgRg nos EDcl no HC n. 822.802/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
, ante a prejudicialidade da ordem pretendida em decorrência da perda superveniente do interesse.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do habeas corpus.